Tribunal: TJSP
Processo: 0000912-60.2001.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Liquidação / Cumprimento / Execução
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
REANÁLISE – Lei 11.960/09 - Recurso suspenso, até o julgamento do mérito dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE – INAPLICABILIDADE DA LEI 11.960/09 EM DESAPROPRIAÇÕES – A ação de desapropriação segue o rito especial e tem regras específicas para a incidência de juros moratórios, compensatórios e de atualização monetária – Ademais, deve haver a preservação da coisa julgada, disposta

Ementa:
REANÁLISE – Lei 11.960/09 - Recurso suspenso, até o julgamento do mérito dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE – INAPLICABILIDADE DA LEI 11.960/09 EM DESAPROPRIAÇÕES – A ação de desapropriação segue o rito especial e tem regras específicas para a incidência de juros moratórios, compensatórios e de atualização monetária – Ademais, deve haver a preservação da coisa julgada, disposta na em sentença transitada em julgado, em obediência ao princípio da legalidade e da coisa julgada, insertos na Constituição Federal - Improvimento do recurso da Fazenda Estadual, mantido.
Manutenção do Julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000763610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000912-60.2001.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER, é apelado AGRO PASTORIL SÃO FRANCISCO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o julgado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000912-60.2001.8.26.0099 -Voto no
2
Apelação Cível no 0000912-60.2001.8.26.0099
Apelante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo -
Der
Apelado: Agro Pastoril São Francisco
Comarca: Bragança Paulista
Voto no 40.479
REANÁLISE – Lei 11.960/09 - Recurso suspenso, até o
julgamento do mérito dos embargos de declaração opostos
no RE 870.947/SE – INAPLICABILIDADE DA LEI
11.960/09 EM DESAPROPRIAÇÕES – A ação de
desapropriação segue o rito especial e tem regras
específicas para a incidência de juros moratórios,
compensatórios e de atualização monetária – Ademais,
deve haver a preservação da coisa julgada, disposta na em
sentença transitada em julgado, em obediência ao princípio
da legalidade e da coisa julgada, insertos na Constituição
Federal - Improvimento do recurso da Fazenda Estadual,
mantido.
Manutenção do Julgado.
Tratou-se de apelação (fls.519/551),
interposta
em
face
de
sentença
(fls.516),
proferida ação de desapropriação indireta, em
fase de execução de sentença, em que houve
impugnação
ao
pagamento
dos
precatórios,
pleiteando a Fazenda do Estado a não autorização
do
levantamento
de
quaisquer
valores
pela
exequente. A presente impugnação foi rejeitada
liminarmente, diante da ocorrência de preclusão
do direito de questionar a conta de liquidação, e
julgou extinta a execução, nos termos do art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000912-60.2001.8.26.0099 -Voto no
3
741, inciso I, do C.P.C/1973.
No apelo interposto pela Fazenda do
Estado, esta alegou que com a superveniência da
EC
30/2000,

o
débito
foi
atingido
pelo
parcelamento em 10 vezes, nos termos do art. 78
do ADCT. Porém, quando do pagamento da última
parcela, adveio a EC 62/2009, alterando a forma
do pagamento do débito, passando o Tribunal de
Justiça ser o responsável pelos pagamentos de
precatórios. No entanto, alegou que o Órgão
administrativo
do
TJSP
incorreu
em
diversos
equívocos e procedeu ao depósito de valores não
devidos ao exequente.
Contrarrazões a fls. 555/558.
O presente recurso de apelação foi
improvido, a fls. 572/576.
Interpostos recursos extraordinário e
especial (fls.579/603 e 605/673), pela Fazenda do
Estado, que não foram admitidos, a fls. 676/77 e
678/79.
Interpostos agravos de instrumento de
despachos denegatórios de recursos extraordinário
e
especial,
a
fls.
682/690
e
692/702,
contraminutados a fls. 705/710 e 712/716.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000912-60.2001.8.26.0099 -Voto no
4
O agravo em recurso especial não foi
conhecido (fls.725).
No entanto, no julgamento do agravo em
recurso extraordinário, o S.T.F. reconheceu a
incidência de tema de repercussão geral do RE
870.947/SE, relativo ao TEMA 810 e determinou o
retorno desses autos para reanálise (fls. 742).
Este Relator determinou a suspensão
por 90 dias, da reanálise relativa ao Tema
810/STF, até que fossem julgados os embargos de
declaração opostos no recurso extraordinário,
relativo ao Tema 810/STF (fls.440).
Sobrevindo notícia do julgamento de
mérito dos embargos de declaração opostos, com
resultado de rejeição, retornaram estes autos
para a que a turma Julgadora se posicionasse
sobre as determinações do julgado mencionado,
relativo ao Tema 810/STF.
É o relatório.
Não haverá reforma do julgado.
A
lei
11.960/09
não incide em desapropriações que tem regramento especial
quanto aos juros moratórios e compensatórios.
Referido entendimento restou confirmado no entendimento exarado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000912-60.2001.8.26.0099 -Voto no
5
Resp.1.492.221/PR,
que
teve
o
julgamento
definitivo de mérito em 30/09/2019, relativo ao
tema
905,
do
S.T.J.,
teve
o
seguinte
entendimento em relação às desapropriações:
“Item 3.1.2.
condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas, existem regras
específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela
qual não se justifica a incidência do
art. 1o F, da Lei 9494/97, (com a
redação dada pela Lei 11.960/09), nem
para compensação da mora, nem para
remuneração do capital.”
Além do mais, há que ser respeitado
o entendimento lançado no item 4, do Tema
905/STF,
em
respeito
aos
princípios
da
legalidade e da coisa julgado insertos na
Constituição Federal.
Verifique-se:
(...)
4. Preservação da coisa julgada. Não
obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000912-60.2001.8.26.0099 -Voto no
6
condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.” (Destaquei).
Desta forma, mantém-se a r. sentença
que afastou a extinção da presente execução,
determinando
o
seu
prosseguimento
com
o
recálculo dos valores relativos ao refazimento
da conta relativa à 10a parcela, acrescidos dos
juros moratórios e compensatórios, nos exatos
termos da sentença condenatória transitada em
julgado.
Isto posto, mantém-se o julgado de
improvimento do recurso proferido em sede de
apelação.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator